Tribunal: TJSP
Processo: 1033948-44.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores – Sentença de improcedência - Irresignação do autor – Contratação das rés para criação e implantação de sistema de automação para gerenciamento de custos - Sistema desenvolvido não atendeu aos objetivos estabelecidos – Funcionalidade que somente seria possível através da aquisição de novos módulos – Ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de rescisão contratual c/c pedido de restituição de valores – Sentença de improcedência - Irresignação do autor – Contratação das rés para criação e implantação de sistema de automação para gerenciamento de custos - Sistema desenvolvido não atendeu aos objetivos estabelecidos – Funcionalidade que somente seria possível através da aquisição de novos módulos – Ausência de integração entre os módulos contratados, de modo que os serviços não atenderam às necessidades da contratante – Regularidade dos serviços não demonstrada pelas rés, a quem incumbia tal prova - Inadimplemento contratual por parte das rés então reconhecido, notadamente diante da aplicação das disposições do CDC – Declaração de rescisão contratual por culpa das rés, sem incidência de aviso prévio de 180 dias – Pretensão de inversão da multa – Admissibilidade, a fim de estabelecer o equilíbrio contratual, mas apenas em relação à corré TOTVIS, única a cobrar e estabelecer essa modalidade de punição- Restituição ao autor dos valores por ele pagos pela licença de uso do software bem como pelo serviço de implantação do projeto, com solidariedade entre as rés, neste aspecto – Apontamento indevido do nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito -Condenação da ré TOTVS ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 a título de danos morais – Ônus sucumbenciais – A corré TOTVIS arca com as custas e despesas proporcionais à sua condenação, e honorários de 10% sobre o valor a ser pago – A corré TBC é solidaria com a TOTVIS nas verbas da sucumbências e honorários, mas apenas na parte que decaiu – O autor paga à corré TBC honorários de advogado que fixo em 10% sobre a parte que decaiu– Recurso provido em parte.